Tribunal: TJDFT
Processo: 0005283-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 10, INCISO VIII, DA LEI N. 8.429/92. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ILEGAL. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FRUSTRAÇÃO. INTENÇÃO DELIBERADA. DOLO ESPECÍFICO. CONTRATO FRAUDULENTO. SUPERFATURAMENTO. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Nos termos do artigo 443 do Código de Processo Civil, o Juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documento ou confissão da parte ou que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.
3. Reputa-se válida a gravação de vídeo, a qual teve a sua integridade atestada por laudo elaborado pela perícia da Polícia Federal.
4. Presente o dolo específico de frustrar a licitude de processo licitatório com efetiva perda patrimonial do Poder Público em contrato superfaturado, configura-se a improbidade administrativa prevista no artigo 10, VIII, da Lei 8.429/91.
5. As sanções de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos, bem como o ressarcimento do dano, consistente em restituição de todos os valores líquidos recebidos por força do contrato superfaturado são proporcionais aos prejuízos causados ao erário, observados os impactos econômicos e sociais das medidas, bem como o princípio da indisponibilidade do interesse público.
6. Preliminares rejeitadas.
7. Apelações conhecidas e desprovidas.